Tribunal: STF
Processo: RE 464893
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO
   PÚBLICO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA COM BASE EM INQUÉRITO CIVIL
   PÚBLICO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Denúncia oferecida
   com base em elementos colhidos no bojo de Inquérito Civil Público
   destinado à apuração de danos ao meio ambiente. Viabilidade.
2.
   O Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente de
   investigação policial, desde que possua os elementos mínimos de
   convicção quanto à materialidade e aos indícios de autoria, como
   no caso (artigo 46, §1°, do CPP).
3. Recurso a que se nega
   provimento.